Tribunal: TJDFT
Processo: 0707109-61.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. ARTS. 98 E 102, DO CPC. SENTENÇA REFORAMDA.
1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, que concedem o direito à gratuidade da justiça àqueles desprovidos de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. O § 3o do artigo 99 do CPC confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
2. Se os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a condição de miserabilidade do recorrente, de modo a confirmar a presunção de hipossuficiência por ele declarada, há de se conceder a gratuidade judiciária postulada.
3. Apelo provido.